Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017159-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN DE PROENCA LEITE - CPF: 038.114.041-56 (RECORRENTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que os fundamentos da peça recursal sequer mencionam a insuficiência probatória que fundamentou a sentença de improcedência.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por ser devida a condenação em danos materiais e morais diante do não cumprimento dos termos do distrato.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017159-50.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JONATHAN DE PROENCA LEITE

Polo Passivo

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Incumbe

ao

recorrente
,
na

sistemática
processual, o
ônus
de
impugnar

especificamente
a
decisão

objeto
do
inconformismo
, de modo
a

expor

os

fundamentos
de
fato
e de
direito
que
lastreiam

sua

pretensão
,
em

virtude
do
princípio
da
dialeticidade
(art. 1.010, III, CPC).

A par
disso
,
embora
a
mera

repetição
dos
argumentos

utilizados

em

primeiro

grau

não

imponha
,
necessariamente
, a
violação

ao

ônus
, as
razões

recursais

devem

estar

atreladas

na

sentença

recorrida
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1751777/MG,
julgado

em
21/03/2022).

Quadro
distinto
do
presente

recurso
.
Isso

porque
as
razões

recursais

divergem
dos
argumentos

lançados

na

sentença
de
primeiro

grau
,
cuja

teor
é no
sentido
de
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais

por

não

comprovação
do
dano

alegado
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente se basta a repetir os fundamentos da inicial quanto ao cabimento da condenação em indenização por danos materiais e morais, sem sequer mencionar a falta de provas que fundamento
u
a sentença de improcedência
para ambos os pedidos
.

Dessa forma,
percebe
-
se a

falta
de
correlação
entre o
presente

recurso

inominado
e a
sentença
a que visa
reformar
.

Em
paralelismo
com o
artigo
489, § 1o, CPC, que
reproduz
a
fundamentação

analítica
,
também

impõe

a

argumentação

específica
.

A

argumentação

genérica
,
sem

atacar

especificamente

os

fatos
e
fundamentos

jurídicos
do
caso
, fere a
regra
da
dialeticidade
, a qual “
atrela
-se à
necessidade
de o
recorrente

demonstrar
as
razões
de
seu

inconformismo
,
revelando

por
que a
decisão

lhe

traz

algum

gravame
e
porque
a
decisão

deve
ser
anulada

ou

reformada
” (In BUENO, Cassio
Scarpinella
. Manual de
direito
processual civil:
inteiramente

estruturado
à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As
razões

recursais

constituem

componente

imprescindível
para que
o

juízo

ad

quem

possa

julgar

como

expressa
das
regras
da
motivação
e da
correlação
–,
decotando
-as com
os

motivos
da
decisão

recorrida
,
quer

dizer
,
apontar

os

fatos
e
os

fundamentos
que
delimitam
a
matéria

devolvida
. E,
mais
, a
questão
é
imbricada
no
artigo
5o, LV, da
Constituição
Federal –
efetivo

exercício
do
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

Nessa
esteira
, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local
entendeu
que
houve

afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
uma

vez
que
não

foram

devidamente

impugnados

os

fundamentos
da
sentença
. A
revisão
de
tal

posicionamento

não
se
mostra

viável

em

recurso
especial, pois
tal

providência

demandaria

reexame
do
acervo

fático-probatório
dos autos,
esbarrando
,
assim
, no
óbice

na

Súmula

no
7 do STJ. Nesse
sentido
:
AgInt
no
AREsp
1630091/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
quarta

turma
,
julgado

em
22/06/2020,
DJe
30/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1104782/SP, Rel.
Ministra

Assusete
Magalhães,
segunda

Turma
,
julgado

em
17/10/2017,
DJe
24/10/2017. 3. Se a
parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015. A
propósito
:
AgRg
no
AREsp
463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/03/2016,
DJe
01/04/2016;
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
13/05/2016;
AgInt
no
REsp
1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
07/08/2018,
DJe
14/08/2018. (...) O
supracitado

fundamento
do
acórdão

recorrido
,
suficiente
para
mantê
-lo no
ponto

discutido
no
recurso
especial,
não

foi

impugnado

nas

razões
do
apelo

extremo
, o que
igualmente

impossibilita
o
conhecimento
do
recurso
especial
em

razão
do
óbice
da
Súmula
no 283 do STF
.
5.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ, Segunda
Turma
,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, relator Ministro Mauro
Capbell
Marques,
Dje
7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1.
Recurso
especial
interposto
contra
acórdão

publicado

na

vigência
do Código de
Processo
Civil de 2015 (
Enunciados

Administrativos

nos
2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora
a
mera

reprodução
dos
argumentos

expostos

na

defesa

não

afronte
,
por

si

só
, o
princípio
da
dialeticidade
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
se a
parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
. 4.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ, Terceira
Turma
,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
18/3/2022)

De forma
semelhante
, no
âmbito

desta

Turma

Recursal
,
assinala
a
Súmula
30: “
A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
(
Aprovada

em
05/06/2023)”.

Consigno
que
impossível
a
complementação
da
peça

recursal

devido
à
preclusão
temporal e
consumativa
, logo,
inaplicáveis

os

artigos
9o e 10 do CPC.

À
guisa
de
conclusão
,
não

há

como

admitir

recurso
que
não

combate

especificamente
à
decisão

jurisdicional

proferida
.

Em face
do

exposto
,
NÃO CONHEÇO
do
recurso

interposto
,
por
ser
manifestamente

inadmissível
,
por

violação

ao

ônus
da
dialeticidade

recursal
.

Condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
arbitrados
no
importe
de 10% do valor
atualizado
da causa,
suspensa
a
sua

execução
,
nos

moldes
do
artigo
98, § 3o, do Código de
Processo
Civil.

Retifique-se o sigilo cadastrado nos autos diante da inexistência de qualquer causa autorizativa do trâmite em segredo de justiça.

É
como

voto
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024